Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005096-38.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIRENE GLORIA ALVES CORREA SILVA - CPF: 688.854.311-00 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIRENE GLORIA ALVES CORREA SILVA - CPF: 688.854.311-00 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO COATOR — PROVA DOCUMENTAL PREVIAMENTE CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — IMPETRAÇÃO — NÃO CABIMENTO.

Incabível a impetração quando ausente prova documental previamente constituída do ato que viola direito líquido e certo da parte.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 97827050).

Na inicial é alegado que:
i
)

A impetrante candidatou-se assim, ao cargo de Professora – habilitação em pedagogia, carga horária de 20 horas,
restando aprovada
, conforme convocação publicado no
Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso de edição n. 56,

de 22/01/2021, página 09 (nomeação em anexo);
ii
)

A
o apresentar a documentação solicitada, foi informada acerca da impossibilidade do acúmulo dos cargos de Técnico de Desenvolvimento – carga horária de 30 horas – e Professor – carga horária de 20 horas;
iii
)

“se sentiu extremamente coagida, diante da imposição para pedir a sua
exoneração

do cargo em exercício de Técnico de Desenvolvimento Infantil, momento ainda, em que afirmou que a Impetrante teria de fazer uma escolha prévia, uma vez que a Secretaria não permite a acumulação de cargos, concluindo que esta, só poderia exercer um dos cargos preteridos e que, se fosse permanece no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, a sua eventual nomeação para o cargo de Professora de Ensino Fundamental, Pedagoga, restaria prejudicada”;
iv
)
“a situação traz à tona a violação a direito líquido e certo da Impetrante, devendo a autoridade coatora se abster de exigir da Impetrante que proceda à escolha alternativa de um dos cargos, vez que nitidamente sob o viso da Constituição Federal da República a Impetrante tem o direito de exercer as citadas funções sob acúmulo, devendo, assim, proceder na nomeação e posse da Impetrante na
função de professora”
.

O Município de Cuiabá requereu
“a juntada de informações prestadas pela Secretaria de Gestão, que informam que a candidata foi devidamente nomeada, tomou posse e entrou em exercício no dia 31/10/2020 no cargo de técnico do desenvolvimento infantil e no dia 16/04/2021 entrou em exercício no cargo de professor” e juntou a documentação que comprova a satisfação da demanda judicial, razão pela qual requer-se a extinção do feito”
(Id 97827053).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 98568497), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo a segurança para reconhecer o direito da parte impetrante na acumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental – Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública
oportuno tempore.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). [...] (Id 97827050)

De início,
nada obstante o pedido de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto do
mandamus
(Id. 97826596 – fls. 2), a autoridade indicada como coatora não reconsiderou o ato judicial impugnado nem exerceu juízo de retratação, pelo contrário, tão somente cumpriu decisão liminar (Id. 97826584), pelo que não ocorreu a perda do objeto do mandado de segurança.

[...] Consoante a jurisprudência do STJ, ‘não se aplica a teoria do fato consumado em casos de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo falar em situação consolidada pelo decurso do tempo’ (AgRg no RMS 43.055/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no RMS 63197/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2020).

Mandado de segurança impetrado por Valdirene Glória Alves Correa Silva contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá e da Secretária de Educação do Município de Cuiabá, consistente no indeferimento do pedido de acumulação de cargos.

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 97826559); e
ii
) documento pessoal (Id. 97826560);
iii
) comprovante de endereço (Id. 97826561);
iv
) declaração de hipossuficiência (Id. 97826562);
v
) folha de pagamento do cargo de técnico em desenvolvimento infantil (Id. 97826563 a Id. 97826565);
vi
) edital no 002/PMC/SME/2019 do Município de Cuiabá (Id. 97826566);
vii
) Ato GP no 277/2021 (nomeação de candidatos) (Id. 97826567);
viii
) declaração de vínculo (Id. 97826569);
ix
) certificado de licenciatura em pedagogia (Id. 97826570);
x
) laudo médico (Id. 97826571);
xi
) comprovante de protocolo entrega de documentos (Id. 97826572).

O Juízo de Primeira Instância determinou “
a intimação da impetrante para, querendo no prazo de até 15 (quinze) dias, promover a juntada da negativa de posse, indispensável ao regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação.
” (Id. 97826576).

Em resposta a impetrante requereu a juntada “
da Notificação Extrajudicial (doc. em anexo), protocolada ainda na data de 26/02/2021, junto à Secretaria Municipal de Educação.
” contudo, “
embora recebida a referida notificação, pela Coordenadora de Gestão de Pessoas, a parte impetrante não obteve resposta quanto à sua pretensão.
” (Id. 97826579 – fls. 2).

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada negativa de posse, seu próprio testemunho:

[...] Percebe-se que após a convocação para a entrega dos documentos previstos no edital,
ocorreu a negativa no momento exato da entrega dos documentos exigidos, mas foi verbalmente
, sendo a Impetrante notificada pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, por meio da responsável pelo recolhimento dos documentos a Sra. Luana, sobre impossibilidade do acúmulo dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor – Pedagogia que exigiu da Impetrante que procedesse imediatamente na escolha entre os cargos. [...]. (petição inicial, Id. 97826558 – fls. 4/5). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, o indeferimento do mandado se fazia imprescindível.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022